Tribunal: STF
Processo: AI 616794
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PIS E COFINS. COBRANÇA SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A
   DERIVADOS DE PETRÓLEO. SÚMULA 659. EC 33/2001. ENTENDIMENTO
   ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O entendimento desta Corte,
   consubstanciado na Súmula 659, é no sentido de que é legítima a
   cobrança do PIS e da COFINS sobre as operações relativas a
   derivados de petróleo. Precedentes.
II - Entendimento anterior à
   EC 33/2001. Precedentes.
III - Agravo regimental improvido